Tribunal: TJSP
Processo: 2202660-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Paciente preso em flagrante no interior da própria residência, onde foram apreendidas porções de maconha e uma quantia em dinheiro – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Paciente preso em flagrante no interior da própria residência, onde foram apreendidas porções de maconha e uma quantia em dinheiro – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202660-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante CELSO CORDEIRO e Paciente WESLEY ROSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
2
Voto no 16183
Habeas Corpus no 2202660-51.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: Celso Cordeiro
Paciente: Wesley Rosa dos Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Presidente Prudente

“Habeas Corpus”
Tráfico de Drogas
Decretação da
Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por
outras medidas Paciente preso em flagrante no interior da
própria residência, onde foram apreendidas porções de
maconha e uma quantia em dinheiro Excepcionalidade do
cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de
drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito

Necessidade
de
acautelamento
da
ordem
pública
demonstrado
Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Não
violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19
Ausência de constrangimento
ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Celso Cordeiro em favor de Wesley Rosa
dos Santos, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que o MM. Juiz
houve por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva sem
fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
3
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, e faz considerações a respeito das favoráveis
condições do paciente, que seria primário, possuiria residência fixa e ocupação
lícita, bem como do mérito da ação penal, alegando que a droga apreendida no
interior de sua residência se destinava a consumo próprio.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva ou para que lhe seja imposta medida cautelar
diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida em 01 de setembro de 2020 pelo eminente Desembargador Andrade
Sampaio.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343
de 2006.
Consta que em 07 de agosto de 2020, em
cumprimento a mandado de busca e apreensão que visava a apurar a prática de
crime de tentativa de homicídio qualificado, policiais civis aprenderam na
residência do paciente, onde o encontraram, quatro porções de maconha, com
peso aproximado de 13,62 gramas, um aparelho de telefone celular e a quantia
de R$ 440,00.
A meu ver, inexiste constrangimento ilegal.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e
indícios da autoria, não ocorrendo irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível
com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
Preservado o princípio constitucional da não
culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi
surpreendido em poder de porções de maconha, além de uma quantia em
dinheiro, sem que demonstrasse a origem lícita do montante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
5
Portanto, a decisão que determinou a prisão
preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas
características do caso concreto, que impõem a necessidade da segregação
cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis,
como eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão
cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do
agente.
E os objetivos da custódia não são afastados por
tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem
pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA
ORDEM PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL.
SANÇÃO A SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se
encontra devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g
de maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a
necessidade da segregação cautelar para a garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
6
ordem pública (precedentes). III - Inviável considerar,
nesse momento, que a prisão cautelar seria extremamente
gravosa se comparada a regime prisional a ser definido no
julgamento da ação penal, por tratar-se de mera presunção
em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.
Além disso, observo que embora o Supremo
Tribunal Federal admita a possibilidade de concessão da liberdade provisória
aos acusados do crime de tráfico de entorpecentes, não obstante sua
equiparação aos delitos hediondos para cuja repressão o Brasil assumiu
inequívocos compromissos internacionais, a mercê ainda é de caráter
excepcional.
Destarte, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a
substituição da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não
existindo qualquer ilegalidade na decisão que considera tais providências
insuficientes à manutenção da ordem pública.
Não fosse o bastante, parece inapropriado eventual
prognóstico acerca da solução de mérito da ação penal, pois a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
7
ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do
julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância.
HABEAS CORPUS
Tráfico de Droga
Revogação da
prisão preventiva
Inadmissibilidade
Crime grave
equiparado a hediondo
Decisão que decretou a
segregação cautelar devidamente motivada
Indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva Presentes
os requisitos do art. 312 do CPP
Fatos graves que
reclamam a manutenção da prisão processual para a
garantia da ordem pública Medidas cautelares diversas
da prisão que não se revelam suficientes in casu

Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não afastam
a necessidade do cárcere
Inocorrência de mácula ao
princípio constitucional da presunção de inocência, quando
presentes os requisitos da prisão cautelar
Excesso de
prazo
Inocorrência
Feito que tramita dentro da
razoabilidade, inexistindo protelação injustificada causada
pelo Juízo ou pelo Ministério Público
Descabida a
alegação de que o paciente fará jus a uma série de
benefícios, caso seja condenado Raciocínio que se revela
indesejável exercício de futurologia
Ausência de
constrangimento ilegal Ordem denegada. (TJSP; Habeas
Corpus 2233908-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Camilo
Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Itatinga - Vara Única; Data do Julgamento:
30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018).
Por fim, vale ressaltar que o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a
preservação da segurança pública, e não há notícias de que o paciente estivesse
em quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202660-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
8
Saúde, tampouco que apresentasse comorbidades que o tornassem
especialmente suscetível à doença em questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente.
É curial ressaltar que os presentes autos foram
recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a redistribuição do
feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles Piza e de minha
designação a esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator